Tribunal: TJDFT
Processo: 0727412-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - IMPUTAÇÃO - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OU CONDUTOR. TRANSFERÊNCIA A CONDUTOR INDICADO - DECADÊNCIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INDICAÇÃO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE - PROVA ROBUSTA NÃO PRODUZIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Departamento de Estradas e Rodagem – DER/DF, na qual o primeiro autor requereu provimento jurisdicional que determinasse a transferência da pontuação da infração de trânsito (CJ02177582) para a CNH da segunda autora, cujo pedido foi julgado improcedente.

2. Os autores apresentaram recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. O art. 257, § 7o, do CTB estabelece que: "não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo."

4. Cumpre esclarecer que o referido prazo é para que o proprietário requeira administrativamente a transferência da infração e suas consequências. Todavia, essa possibilidade não impede que, transcorrido ou indeferido o pedido de transferência, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário.

5. Assim, conquanto seja possível a transferência dos pontos para o real infrator que conduzia o veículo, tendo em vista que a preclusão de que trata o § 7o do art. 257 do CTB, é meramente administrativa, não há nos autos qualquer elemento probatório que dê suporte ao pedido dos autores,

6. A descrição dos fatos na inicial não trouxe qualquer elucidação das circunstâncias nas quais teria ocorrido a infração. O primeiro autor se limitou a dizer que não teria sido o responsável, que pouco dirige o veículo em razão da idade avançada, que o veículo seria conduzido por familiares que com ele residem e, no caso, a infração teria sido cometida por sua esposa. Como visto, não há qualquer prova que subsidie o pedido na inicial, devendo a sentença ser mantida.

7. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - IMPUTAÇÃO - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OU PRINCIPAL CONDUTOR. TRANSFERÊNCIA A CONDUTOR INDICADO - DECADÊNCIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INDICAÇÃO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE - PROVA ROBUSTA. NULIDADE DO PROCESSO E DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme regulado pelo Código de Trânsito Brasileiro, no art. 257, presume-se que as infrações de trânsito tenham sido cometidas pelo proprietário ou pelo indicado principal condutor. 2. Esgotado o prazo administrativo para indicação de condutor infrator, na forma do § 7o, do mesmo artigo, é possível ao proprietário do veículo ou ao condutor principal indicar condutor infrator, a quem sejam transferidos os pontos na CNH. 3. Todavia, a pretensão há de estar suportada em prova robusta de que a condução do veículo, por ocasião da autuação, era feita efetivamente pelo condutor indicado. 4. Sentença e processo que se anulam para oportunizar à parte interessada a realização de prova bastante de que a condução era feita, na ocasião da autuação, pelo condutor indicado. 5. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. SENTENÇA E PROCESSO ANULADO. RECURSO PROVIDO. 6. Sem custas e sem honorários. (Acórdão 1264193, 07497590820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, , Relator Designado: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenado os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do réu, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigida. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.